Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SAQUE PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com fundamento no artigo 370 do CPC. 1.1. Nos termos do artigo 472, do CPC, o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Preliminar rejeitada.
2. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. 2.1. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial.
3. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil S. A. deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
4. Recurso conhecido e não provido.